Tribunal: TJES
Processo: 0001177-55.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001177-55.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILTON DA SILVA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 155, §4º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE. REGIME INICIAL. RECURSO PROVIDO. 1.
O Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado sua culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias e motivos do crime. Entretanto, algumas das circunstâncias supracitadas foram justificadas de maneira inadequada. Isso porque a culpabilidade não pode ser considerada como negativa somente porque sua conduta apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade. Ademais, o fato de o acusado possuir outras ações penais ajuizadas contra si não é suficiente para fazer com que a sua conduta social e personalidade sejam tidas como negativas. Por fim, as consequências do crime não podem ser tidas como negativas, uma vez que o prejuízo suportado pela vítima é inerente ao tipo penal.
2.
Ante a fixação de pena inferior a 04 (quatro) anos, deve ser estabelecido o regime semiaberto, uma vez que o acusado é reincidente, conforme artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.
3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001177-55.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILTON DA SILVA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CAROLINA ASSIS CASTILHOLI - ES23344

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por

Wilton da Silva Marques
,
em razão de sentença que considerou o acusado como incurso nas sanções do
artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal
,
condenando-o à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial

fechado.

Em sede de apelação, requer a defesa a redução da
pena-base

e a fixação de

regime
de cumprimento mais brando.

De acordo com a denúncia:

[...] Extrai-se dos autos do Inquérito Policial em apenso que no dia 05 de julho de 2021, por volta das 02h20min; nas dependências do "Depósito São Judas Tadeu", situado na Av. Rubens Rangel, Ilmenita, nesta Comarca, o denunciado WILTON DA SILVA MARQUES, de forma consciente, subtraiu, para si, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo e escalada, um rompedor, uma furadeira, uma esmeriladora, uma serra mármore e três telefones celulares, pertencentes ao aludido estabelecimento comercial de propriedade da vítima Windsor Cardoso da Hora.

Revelam os autos do Inquérito Policial em apenso que o crime acima mencionado foi cometido mediante rompimento de obstáculo e escalada à subtração dos objetos acima indicados, uma vez que o denunciado escalou o muro do vizinho e após retirou parte do reboco de uma das paredes do sobredito estabelecimento comercial.

Narram ainda os autos que o denunciado é usuário de drogas ilícitas e contumaz praticante de delitos contra o patrimônio alheio, sendo suspeito da prática de outros delitos em apuração na Delegacia de Polícia Civil desta Cidade.

Cabe ressaltar que, após investigação no local do crime, foram encontrados três objetos furtados na parte externa do local do crime, sendo a serra mármore, a esmeriladora e a furadeira, mas não foi possível localizar o denunciado. [...]

Assim, quanto ao pedido referente à revisão da dosimetria da pena, tem razão a defesa.

Verifico que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado sua
culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias e motivos
do crime, de modo que foi a pena-base fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Entretanto, algumas das circunstâncias supracitadas foram justificadas de maneira inadequada.

Isso porque a
culpabilidade

do acusado não pode ser considerada como negativa somente porque sua conduta apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade, visto que tal elemento já está abrangido pelo tipo penal.

Os
antecedentes
, de fato, devem ser considerados em desfavor do acusado, visto que possui condenação criminal transitada em julgado referente aos autos de n. 0001640-70.2016.8.08.0069.

Ademais, verifico que o fato de o acusado possuir outras ações penais ajuizadas contra si não é suficiente para fazer com que a sua
conduta social
e
personalidade

sejam tidas como negativas

As
circunstâncias

do crime, de fato, devem ser consideradas em desfavor do acusado, uma vez que Wilton praticou o delito durante período noturno.

Por fim, verifico que as
consequências

do crime não podem ser tidas como negativas, uma vez que o prejuízo suportado pela vítima é inerente ao tipo penal.

Assim, ante a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, fixo a
pena-base
em
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Incidiu corretamente a atenuante prevista pelo artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, uma vez que o agente confessou a prática do crime em Juízo (mídia anexa aos autos digitais).

Ademais, também incidiu a agravante prevista pelo artigo 61, inciso I, do Código Penal, visto que o acusado possui condenação transitada em julgada referente aos autos de n. 0003682-58.2017.8.08.0069.

Entretanto, deve-se considerar que o acusado é
multirreincidente
, motivo pelo qual, em atenção ao
Tema 585, do STJ
, deve ser reconhecida a
preponderância da agravante
prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, de modo que agravo a pena em 1/6.

Assim, resta a pena
intermediária
fixada em
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão.

Ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, torno
definitiva
a reprimenda anteriormente estabelecida.

Fixo o regime
semiaberto
, uma vez que o acusado é reincidente, conforme artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de redimensionar a pena definitiva, fixando-a em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Considerando o exercício da tutela dativa,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a título de honorários recursais em favor do defensor dativo nomeado na origem
,
valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, especialmente, os critérios fixados no artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.